Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE RADICULOTOMIA LOMBAR. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
O fato do quadro clínico do beneficiário não se enquadrar nas Diretrizes de Utilização de procedimento previsto no rol da ANS não serve como óbice à sua autorização pela operadora de plano de saúde.
O dano imaterial em matéria de saúde tem como pressuposto o estado psicológico do paciente já abalado por conta da enfermidade, atrelada a expectativa, angústia e esperança de curso com o tratamento indicado pelo médico assistente. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), respeitado o princípio da congruência, e sem desconsiderar seu caráter dissuasório e punitivo.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.